Tribunal: CARF
Processo: 10805.900018/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900018/2011-62
ACÓRDÃO
1001-003.920 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. MULTA DE
MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA ADMINISTRATIVO-JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.920 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900018/2011-62
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Rede D'Or São Luiz S.A., sucessora de
Hospital e Maternidade Brasil S.A., em face do Acórdão no 03-82.415 da DRJ de Brasília, que não
conheceu da manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
homologou parcialmente a compensação do crédito de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003.
O não reconhecimento integral da compensação teve como fundamento a suposta
insuficiência de crédito decorrente da incidência de multa de mora sobre os débitos compensados.
O contribuinte alegou que tais multas tinham exigibilidade suspensa por força de depósito judicial
efetuado no âmbito do Mandado de Segurança no 0006835-61.2005.4.03.6126, razão pela qual
não poderiam ser computadas para fins de glosa do crédito.
A DRJ entendeu que o ajuizamento da ação judicial com identidade de objeto
importaria renúncia às instâncias administrativas, com base na Súmula CARF no 1, e, por
conseguinte, não conheceu da manifestação de inconformidade.
Aduz, assim, a Recorrente que no Mandado de Segurança n.o 0006835-
61.2005.4.03.6126 se requer o afastamento da multa de mora no caso de denúncia espontânea,
enquanto que o presente processo administrativo, objetiva o reconhecimento da não exigibilidade
de valores objeto de depósitos judiciais prévios, como assegura o inciso II do artigo 151 do CTN.
Sustenta, ademais, a Recorrente que as PER/DCOMPS Devem Ser Totalmente
Homologadas, pois os Valores Cobrados Referem-se à Multa de Mora e Encontram-se Com Suas
Exigibilidades Suspensas em Razão de Depósitos Judiciais dos Seus Montantes Integrais, na Forma
do Inciso II do Artigo 151 do Código Tributário Nacional.

É o Relatório.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.920 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900018/2011-62
3

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A controvérsia gira em torno da possibilidade de apreciação administrativa de
compensação glosada com base em valores de multa de mora cuja exigibilidade encontra-se
suspensa por força de depósito judicial. A decisão de primeira instância não conheceu da
manifestação de inconformidade sob o fundamento de que a questão seria objeto de discussão
judicial, invocando a Súmula CARF no 1.
Alega a Recorrente que a discussão judicial cinge-se à legalidade da cobrança da
multa moratória à luz da denúncia espontânea, enquanto a controvérsia administrativa refere-se
à possibilidade de homologação de compensação envolvendo valores já depositados
judicialmente.
Não obstante o alegado, convém ressaltar a identidade entre os objetos das vias
judicial e administrativa, considerando que os valores decorrentes da aplicação da multa de mora
são estão sendo discutidos judicialmente e são utilizados no pedido de compensação.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida, que assim dispôs:

O litígio em exame é decorrente da contestação da não homologação integral da
compensação dos débitos, por insuficiência de crédito. Protestou o contribuinte
que o crédito era suficiente para a compensação pretendida, uma vez que
entende ser indevida a cobrança de multa de mora incidente sobre os débitos de
IRPJ - Períodos de apuração 11/2004 e 12/2004, nos valores de R$ 48.774,59 e R$
105.726,00, respectivamente. Fundamentou suas alegações no art. 138, do
Código Tributário Nacional – CTN, pugnando pela ocorrência da denúncia
espontânea nos débitos em epígrafe.
Cabe observar, porém, que o contribuinte informou ter ingressado no Poder
Judiciário, contra a União (Fazenda Nacional), com o Mandado de Segurança – MS
no 2005.61.26.006835-3, no qual se discute a incidência de multa moratória nos
casos de denúncia espontânea. Cópias da referida ação, protocolada em 09 de
dezembro de 2005, foram aduzidas pela manifestante e constam dos autos às
folhas 172-192.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.920 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900018/2011-62
4
À folha 174, o impetrante relacionou as multas que contestava, associadas aos
débitos confessados em declarações de compensação, entre as quais constam as
discutidas na presente manifestação de inconformidade: (...).
Em pesquisas no sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região – Juízo Federal da
1a Vara de Santo André (fls. 198-200), constatou-se que, de fato, o direito do
contribuinte de se eximir da cobrança de multa de mora por se tratar de débito
reconhecido espontaneamente está sendo discutido judicialmente pela
manifestante.
Nesse sentido, a solução do presente litígio administrativo depende das decisões
que forem proferidas pelo Poder Judiciário; posto que elas prevalecem sobre as
decisões administrativas, ainda que estas tenham sido favoráveis ao contribuinte.
Registre-se que tal mandamento decorre do modelo de jurisdição una adotado na
Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais.
Consequentemente, submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário,
devem as autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser proferida
naquela esfera, submetendo-se a ela.
A via judicial é uma opção adotada pelo contribuinte no seu livre exercício de
escolha e o exercício dessa faculdade e produz como efeito processual
obrigatório, a perda do poder de continuar a litigar na esfera administrativa, ou
seja, importa renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
de recurso interposto, a teor do que dispõe o art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no
1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o que dispõe o art. 38, § único da Lei no
6.830, de 22 de setembro de 1980, a seguir transcritos: (...).
Cabe ressaltar, ainda, o entendimento reiteradamente manifestado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em acórdãos por ele proferidos, o qual
foi, inclusive, objeto de edição de Súmula Vinculante por esse Tribunal
Administrativo.

Súmula Vinculante - CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Desse modo, a partir do ajuizamento pelo contribuinte litigante na esfera judicial
com vistas a discutir o mesmo tema, caracterizou-se clara renúncia pelas
instâncias administrativas, razão pela qual não se há de conhecer a manifestação
de inconformidade constante dos autos.

3. Conclusão
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.920 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900018/2011-62
5

Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 313
DF CARF MF
Original